Tribunal: TJMT
Processo: 1016218-82.2020.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 1016218-82.2020.8.11.0041 – COMARCA DE CAPITAL
APELANTE: JOSIANA MARIA DOS SANTOS
APELADO: MUNICIPIO DE CUIABA
Vistos etc.
Dê-se vistas à Procuradoria Geral de Justiça para parecer, no prazo legal.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora